Tribunal: CARF
Processo: 10120.720069/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720069/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
MARCIO PEDRO DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA
antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e
consequente redução da base de cálculo do ITR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida dar-lhe
provimento, para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 607,4 ha e de
preservação permanente de 768,9 ha
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720069/2009-97
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720069/2009-97

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural –
ITR, exercício 2005, em revisão de DITR, na qual foram glosadas integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente e de reserva legal, bem como, foi arbitrado pelo SIPT o
Valor da Terra Nua – VTN, o que resultou em imposto suplementar a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Cientificado do lançamento, em 14/05/2009 (extrato/Sucop de fls. 13), o interessado
protocolou sua impugnação, em 15/06/2009, anexada às fls. 16, acompanhada dos
documentos de fls. 17/20, 21/29, 30/37, 38, 39, 40, 41/49 e 50. Em síntese, alega e
requer o seguinte:
- faz um breve relato dos fatos;
- informa que está anexando os documentos relacionados, para fazer prova a favor da
comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal;
- pede o restabelecimento dessas áreas e o Grau de Utilização de 100% para efeito de
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, admitindo a tributação do imóvel com base
no valor apontado no SIPT, e
- por fim, indica o endereço para fins de ciência/intimação, a saber: Praça Dep. Jose
Assis n° 036, Centro, em Mineiros - GO, CEP - 75830-000.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Preliminarmente, que a notificação está eivado de nulidades e que o lançamento
deve ser cancelado.
No mérito reitera as alegações apresentadas na impugnação e aduz que não deve
ser prejudicado, referindo-se ao ADA, por um documento que não é exigido por lei.
Requer a utilização do valor da terra nua, conforme informado na DIAT 2006,
cujo VTN declarado foi de R$ 100.000,00, no valor de R$ 32,93 por hectare
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720069/2009-97

Da Área de Reserva Legal
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que foi comprovada a
averbação tempestiva da área de reserva legal declarada (607,4 ha) à margem da matrícula do
imóvel, em 28/09/1988 (AV-9-807), doc./cópia de fls. 17/20. No entanto, essa área, juntamente
com a área declarada como de preservação permanente (768,9 ha), não foram objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
A matéria já foi objeto de sumula CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, deve ser cancelada a glosa da área de reserva legal declarada, tem em
vista a averbação da tempestiva da área na matricula do imóvel.
Da Área de Preservação Permanente
No julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa da APP por não ter o
contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício, da seguinte forma:
No presente caso, o requerente instruiu a sua defesa com o Ato Declaratório Ambiental
- Exercício de 2008 (às fls. 50), transmitido e recepcionado no IBAMA em 22/09/2008,
que somente constitui documento hábil para comprovar as áreas ambientais nele
informados, para efeito de exclusão do ITR/2008, não podendo os seus efeitos
retroagirem, por falta de previsão legal, para justificar a exclusão dessas áreas do
ITR/2005, como pretendido.
No entanto, a jurisprudência do CARF, tem admitido que a apresentação do ADA
antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se refere o tributo, supre a exigência
para comprovação da APP, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP, abaixo:
Acórdão no 9202007.313 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR Exercício: 2002 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00. A apresentação do ADA, a partir do exercício
de 2001, tornou se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do
ADA antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e consequente
redução da base de cálculo do ITR
Portanto, como houve a apresentação do ADA antes do inicio da ação fiscal,
mesmo que referente a um exercício posterior ao do lançamento, no qual consta declarada a Área
de Preservação Permanente – APP, a mesma deverá ser declarada isenta da tributação do ITR.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720069/2009-97

Do Valor da Terra Nua – VTN
Quanto à esta matéria, assim manifestou-se a DRJ
No que se refere à rejeição do VTN Declarado (R$ 120.000,00 ou R$ 39,51/ha),
arbitrado pelo valor de RS 2.097.686,27, com base no VTN médio, por hectare, de RS
690,71/ha, constante do SIPT e obtido com base no universo das DITR/2005, referentes
aos imóveis rurais localizados no município de Mineiros - GO, não há contestação
expressa da matéria. Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi
expressamente contestada, conforme preceitua o art. 17 do PAF, com redação dos arts.
1°, da Lei n° 8.748/1993, e 67, da Lei n° 9.532/1997.
Portanto, como a matéria não foi impugnada, não se conhece da mesma por
preclusa.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e na parte conhecida dar-lhe provimento, para que sejam canceladas as glosas
das áreas de reserva legal de 607,4 ha e de preservação permanente de 768,9 há.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital